Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-49.2026.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULO E APARELHOS CELULARES. TRÁFICO DE DROGAS. FASE INVESTIGATIVA. INTERESSE PROBATÓRIO E CAUTELAR-PATRIMONIAL. LICITUDE DA ORIGEM DO BEM. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CONSTRIÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo e de aparelhos celulares apreendidos no contexto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto na Lei no 11.343/2006. A Defesa requer, em caráter principal, a restituição imediata dos bens, e, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositário do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido ainda interessa ao processo, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a demonstração da origem lícita afasta a relevância processual do bem; (iii) verificar a necessidade de manutenção da apreensão sob a ótica da cautela patrimonial e do possível perdimento; e (iv) analisar a viabilidade de nomeação do investigado como fiel depositário ou a influência da possibilidade de acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bem apreendido é incabível enquanto houver interesse ao processo, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, abrangendo os planos probatório e patrimonial, sendo insuficiente a mera comprovação de origem lícita do bem.
4. O veículo foi apreendido no contexto da prisão em flagrante, com entorpecentes em seu interior, o que demonstra plausibilidade de vínculo com o fato investigado, suficiente para a manutenção da constrição na fase investigativa.
5. A inexistência de compartimentos ocultos ou adaptações não afasta o possível uso do veículo na prática delitiva.
6. A apreensão também se justifica pela cautela patrimonial, diante da possibilidade de perdimento prevista no artigo 63, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
7. É incabível a nomeação do investigado como fiel depositário, pois a custódia estatal ainda é necessária, havendo risco de desaparecimento ou adulteração do bem.
8. A eventual possibilidade de acordo de não persecução penal não afasta, no momento, a necessidade da apreensão cautelar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119, 120 e 28-A; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 63; CF/1988, arts. 5o, inciso XLVI, alínea b, e 243, parágrafo único; CP, art. 91, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929886, APR 07209793020248070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3/10/2024; TJDFT, Acórdão 1924508, APR 07188886420248070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/9/2024; TJDFT, Acórdão 1755027, APR 07055721820238070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 6/9/2023.